Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709269-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDO: RADIO SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA DESPACHO Regularizada a representação processual do recorrente. À Secretaria para as atualizações necessárias, nos termos da procuração ID 49640744. Após o trânsito em julgado do Acórdão 1718184, ID 48354238, devolvam-se os autos à Vara de Origem. I. TEXTO Brasília, 3 de agosto de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito